Tribunal: TJMT
Processo: 1024041-96.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024041-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO MIORIM - CPF: 075.172.738-50 (RECORRIDO), KAULLY FURIAMA SANTOS - CPF: 023.001.571-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IPTU – ÁREA COMUM EDIFICADA – INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 0,4% (QUATRO DÉCIMOS POR CENTO) – RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
nos autos (id. 131331716)
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pleito inicial, para condenar o requerido a pagar ao requerente
a restituição das parcelas pagas a maior pelo autor a título de IPTU, incidindo alíquota de 0,4% (quatro décimos por cento) pela fração ideal da área comum, referente aos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020,
acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em argumento recursal, o recorrente insiste na ausência de irregularidades quanto à base de cálculo utilizada para o lançamento do imposto de IPTU no tocante ao imóvel do reclamante; ademais, argumenta que não há falar em tributação do IPTU exclusivamente sobre a área de uso privativo, em razão do exercício de propriedade da fração ideal da área de uso comum.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial,
o requerente era proprietário dos lotes 23 e 24 da quadra 7 do Condomínio Florais Itália, em Cuiabá-MT,
inscritos no cadastro imobiliário sob os no 01.6.44.010.3075.165 e 01.6.44.010.3075.166
, com áreas de 457,69 m2, registrados no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, nas matrículas 111.518 (fls. 063) e 111.519 (fl. 064), tendo sido contribuinte do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Aduz que, no ano de 2020, ao analisar a forma com que o lançamento do imposto foi realizado, percebeu que o Fisco Municipal não o teria efetivado da maneira correta, pois os lançamentos do IPTU dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 tomaram por base a área total do terreno (821,24m2), que era composta pela área privativa (457,69m2) e pela fração ideal da área comum (363,55m2), aplicando a alíquota de 2% (dois por cento) sobre a área total do imóvel,
quando, na verdade, o Fisco Municipal deveria ter considerado o fato de que a área comum é considerada construída, devendo ser aplicada alíquota diversa do terreno (alíquota de 0,4%).

Inconformado com a cobrança, o autor apresentou Requerimento de Revisão de Lançamento de IPTU
(Proc. no 00.036.289/2020-1)
, no dia
08/05/2020 (id. 131336677),
contudo, aduz que o procedimento administrativo foi indeferido sem fundamentação adequada (id. 131336692 e id. 131336694).

A magistrada singular homologou o projeto de sentença
elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pleito inicial, para condenar o requerido a pagar ao requerente
a restituição das parcelas pagas a maior pelo autor a título de IPTU,
sob os seguintes fundamentos:

“(...) Com efeito, o Código Tributário Municipal de Cuiabá, instituído pela Lei Complementar no 43 de 23 de dezembro de 1997, estabeleceu as alíquotas que devem ser aplicadas para o cálculo do IPTU, veja:

Art. 212 – A base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o valor venal do imóvel. Para efeito de cálculo do Imposto, aplicar-se-ão as seguintes alíquotas:

I – Predial: a) 0,4% (quatro décimos por cento).

II – Territorial: 2,0% (dois por cento)

A fim de determinar o conceito de área construída, o Decreto No 7796 de 14/02/2020, que dispõe sobre os procedimentos de atualização e manutenção do cadastro imobiliário fiscal do Município de Cuiabá, definiu que:

“Art. 16. Para cadastramento de condomínios de edificações horizontais e verticais, o requerente deverá apresentar a seguinte documentação específica:

(...)

§ 7o Em caso de distorção do valor venal do imóvel, sempre que esta for identificada:

(...)

II - Considerar-se-á como área construída, para efeito de cálculo e lançamento de tributos imobiliários em condomínios formados por casas e sobrados, a somatória da área construída privativa da unidade autônoma e a fração correspondente à área equivalente de construção das áreas de uso comum;
“(Destaque acrescido)

Desse modo, verifica-se da leitura do supramencionado dispositivo que a área comum, desde que edificada, é considerada área construída, de forma que, nos termos da legislação de regência, é cabível à redução da alíquota do tributo para o percentual de 0,4% (quatro décimos por cento).

De maneira análoga, a jurisprudência pátria corrobora no sentido de que o ordenamento jurídico admite a função extrafiscal do IPTU como instrumento de política urbana, possibilitando cobrar dos contribuintes alíquotas que pondere a função social da propriedade (...)

Assim, é devida a restituição das parcelas pagas a maior pelo autor a título de IPTU.

Ante o exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
o requerido a pagar
ao requerente a restituição das parcelas pagas a maior pelo autor a título de IPTU, incidindo alíquota de 0,4% (quatro décimos por cento) pela fração ideal da área comum, referente aos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020
, acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.”
(grifos no original).

Pois bem. Compulsando os autos, entendo que a sentença do juízo singular
não
merece reparos.

Como se sabe, o art. 32 do Código Tributário Nacional elenca os requisitos para a incidência de IPTU,
in verbis:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.
(grifei)

De outro lado, os artigos 33 e 34 do CTN estabelecem que os contribuintes do IPTU são o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, e que a base de cálculo do imposto, ao seu turno, é o valor venal do imóvel.

Logo, uma vez apurado o valor venal do imóvel pelo Poder Público, o cálculo do IPTU a ser pago pelo contribuinte é realizado com base na aplicação das alíquotas definidas em lei municipal.

No caso do Município de Cuiabá, é cobrada uma alíquota de 2,0% (dois por cento) sobre o imóvel não edificado (territorial) e a alíquota de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre a área considerada como construída (predial), conforme prevê o art. 212 da Lei Complementar no 43 de 23 de dezembro de 1997.

Como já exposto, os 02 (dois) terrenos do reclamante eram compostos pela soma da área privativa (457,69m2) e da fração ideal da área comum (363,55m2), totalizando assim, a área total de 821,24m2, conforme consta no registro da matrícula dos imóveis acostadas no id. 131336688 e id. 131331704, contudo, houve a incidência da alíquota de 2,0% (dois por cento) sobre a totalidade da área do imóvel.

Sendo assim, acertada a r. sentença do juiz singular ao reconhecer a aplicação irregular da
alíquota do IPTU de 2,0% (dois por cento) exigido da parte autora no que se refere a área comum edificada (
fração ideal da área comum)
, bem como
pela
devolução dos valores pagos a maior.

Neste sentido:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IMPOSTO. ÁREA EDIFICADA.
TERRENO ENQUADRADO COMO ÁREA CONTRUÍDA OU EM CONSTRUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se ação de repetição de indébito ajuizada por José Guilherme Rosa Bustamante em face do Município de Sinop. Em síntese o Autor busca a redução da alíquota do IPTU incidente sobre seu imóvel. Aduz que tem sido cobrado pelo Município réu na alíquota de 3% do valor venal do bem, entretanto, considerando que possui edificação no imóvel deve ser cobrada a alíquota de 0,5%, nos termos da legislação tributária municipal.

2. Depreende-se da legislação municipal de Sinop que é considerado imóvel construído, para fins de lançamento do IPTU, aquele com construção em até 30% da área.

3. Comprovado nos autos a existência de alvará de construção e a edificação de uma área de 692,7 possui 692,7m2 de área construída, o que equivale a edificação de 34,63% da área total do imóvel, faz jus à redução da alíquota para 0,5% para cálculo do IPTU.

4. Destarte, deve ser reconhecido o direito do Recorrente a incidência de alíquota de 0,5% de IPTU, pelo que são nulos os lançamentos realizados no percentual de 3% referentes aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação (16/12/2015), em atenção ao que dispõe o artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

5. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1005089-95.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente/reclamado nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022